Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CASAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM. BLOQUEIO DE BENS DOS RÉUS VIA SISBAJUD E RENAJUD. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 27, CAPUT E § 5o, DO CDC. INAPLICABIILDADE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido liminar de bloqueio de bens em nome da parte ré, via SisbaJud e RenaJud, enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o crédito perseguido de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) dizer respeito ao valor pago pelos autores pela contratação do serviço de buffet, que seria prestado pela ré em cerimônia de casamento que se realizaria em 19/3/2023.
3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
4. Em cognição sumária, observa-se que, a despeito da notícia de encerramento da atividade empresarial da ré em sua rede social (Instagram), inexiste nos autos elementos que comprovem, de plano, a insolvência e má administração da pessoa jurídica, ou a utilização da sua personalidade jurídica para se furtar ao ressarcimento dos danos causados aos seus consumidores, frustrando eventual e futura execução.
5. Também não se mostra presente o requisito do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o processo de origem ainda se encontra no momento inicial do seu iter procedimental (sem apresentação de defesa por parte das rés/agravadas), bem como porque o crédito perseguido pelos autores/agravantes (R$5.800,00 – cinco mil e oitocentos reais) não é de alta monta, e, nessa medida, a princípio, não se afigura impeditiva de satisfação integral da dívida, em caso de eventual condenação.
6. Em atenção ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC), da preservação da empresa, e à excepcionalidade da desconsideração personalidade jurídica, deve-se, nesse momento processual, evitar a interferência na autonomia patrimonial das rés, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu, na origem, o pedido liminar de bloqueios de bens (via SisbaJud e RenaJud) das agravadas (pessoa jurídica e duas sócias).
7. Recurso conhecido e desprovido.